Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-50.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022210-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CELMO GALDINO BARBOSA - CPF: 998.580.291-87 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA CONTRA MULHER (IMPETRADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DICELIA DE SOUZA LEAO - CPF: 698.840.641-72 (VÍTIMA), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022210-50.2020.8.11.0000

PACIENTE: CELMO GALDINO BARBOSA
IMPETRANTE: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL
– NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – DECRETO DE PRISÃO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – SUCESSÃO DE CONDUTAS PERPETRADAS CONTRA A OFENDIDA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO AGENTE EXPOSTAS NOS AUTOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação de inocência não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e a reiteração de condutas justificam o cárcere cautelar diante da necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

Não há se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva quando ela foi desencadeada por uma sucessão de condutas ilícitas cometidas pelo paciente em desfavor da vítima.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Quando não comprovada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual, e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco da pandemia no sistema prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022210-50.2020.8.11.0000

PACIENTE: CELMO GALDINO BARBOSA
IMPETRANTE: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Celmo Galdino Barbosa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 23-10-2020 foi preso, preventivamente, por cometer, em tese o crime de ameaça (CP, art. 147), e por descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas (Art. 24-A da Lei n. 11.340/2006); 2) “
inexiste nos autos da prisão preventiva qualquer comprovação da efetivação intimação/citação do ora paciente acerca das determinações constantes naquela decisão (medidas protetivas)”
(sic); 3) a prisão preventiva é
“um equívoco de elevada envergadura jurídica, sobretudo porque, o paciente se trata de um pai de família, possui filho menor e dependente (04 anos), sempre teve profissão lícita (entregador/motoboy), possui bons antecedentes, réu primário, não tendo praticado qualquer conduta que o desabone
”; (sic); 4) “
inexiste nos autos elementos que façam supor que o paciente teria realizado a ameaça em comento e tampouco teria descumprido a protetiva
” (sic); 5) não há contemporaneidade na ordem de prisão, “
pois os fatos ocorreram em 28-6-2020
” (sic); 6) “
o
acusado não causa perigo a ordem pública, nem a ordem econômica, não se furtará da aplicação da lei penal, bem como de qualquer forma não criará óbice para a instrução criminal
” (sic); 7) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade; 8) podem ser impostas cautelares diversas da prisão (Id. 63656498).

A liminar foi indeferida (Id.
63864963
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
64055562
).

Em seguida, o impetrante se manifestou por meio da petição encartada no Id.
65834489, e mais uma vez requereu a soltura do paciente. Também juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação a ordem (Id.
66098992
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022210-50.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente, por não aceitar o fim do relacionamento, reiteradamente atenta contra a integridade física e psíquica da ofendida, inclusive mediante o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas conta ele.

Anoto que, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não cometeu os crimes, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] Ademais, cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria, tendo em vista a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. [...]
(STJ, HC 592.303/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020).

[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

No que se refere à prisão cautelar, observo que está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, para proteção à vítima, vez que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriores, e reitera na conduta ilícita, conforme destaca este trecho da decisão objurgada:

Inicialmente, compulsando os autos, e diante das declarações prestadas pela vítima,, sobretudo, pelo teor do boletim de ocorrência datado de 06/10/2020, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar de Celmo Galdino Barbosa,
vez que o mesmo está descumprindo as medidas protetivas, na medida em que está reiterando as práticas de violência doméstica
.

Assim, merece registro do Boletim de ocorrência nº 2020.221349, datado de 06/10/2020: “in verbis”:

“Que a declarante conviveu maritalmente com Celmo Galdino Barbosa por 08 anos; que desde
14 /06/2020
o relacionamento chegou ao fim; que o relacionamento não estava bom há muito tempo, pois ele fazia muitas ofensas verbais e morais a declarante, além de coagi-la a relacionar-se sexualmente com ele; que até a presente data Celmo não aceitou o fim do relacionamento; que soube que ele foi em certo estabelecimento e disso estou louco para ver a foto com alguém, para fazer o que eu tenho que fazer; que também já percebeu que ele está acompanhando a declarante pelo trânsito, tendo inclusive visto ele em ruas próximas ao seu local de trabalho; que foi deferida medida protetiva de urgência, e mesmo com tal medida ele continua a perturbar a declarante; que quanto a ocorrência registrada
em 28/07/2020
, afirma que ele descumpriu a medida protetiva, foi até a residência da declarante e proferiu ameaças dizendo que caso a declarante não fosse ao carro conversar com ele, ele atearia fogo no veículo da declarante; que ele insistiu para que a declarante fosse até o carro, pois queria sair em sua companhia; que também dizia que a declarante iria quebrar a cara, referindo-se a decisão de terminar o relacionamento (...)” (sic)

Anoto que o indiciado foi intimado das medidas protetivas dia 21/07/2020, entretanto não cumpriu a ordem Judicial
.

Consigno que, CELMO GALDINO BARBOSA figura como indiciado no Auto de Investigação Preliminar nº 132.11.2020.19655 (I.P. 455/2020), sendo a vítima a mesma destes autos, qual seja, Dicélia de Souza Leão, pelos crimes de descumprimento de medidas, lesão e ameaças.

Assim, vê-se que o indiciado está colocando em descrédito a ordem judicial e a própria Lei Maria da Penha, pois não as vem respeitando as medidas protetivas e cautelares fixadas.

Ademais, observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que a mesma não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer.

[...]

Dessa forma, verifica-se que o indiciado vem cometendo crime grave no âmbito da violência doméstica, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, a fim de se evitar que fatos mais graves possam ocorrer.

Assim, os fatos narrados na presente medida protetiva, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1º, § 2º e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in vervis”:

[...]

Importante destacar nesta oportunidade que inteira razão assiste ao Parquet na medida em quem extrai-se da narrativa levada à efeito pela Autoridade que o indiciado de forma extremamente abusiva e agindo de forma incontrolável, perseguiu a vítima, seguindo-a por vários lugares, no intuito de ameaçá-la e persuadi-la a reatar o relacionamento
.

Outro fato que é extremamente preocupante e foi consignado no histórico do Boletim de Ocorrência, diz respeito à insistência do acusado em manter contato com a vítima, através do telefone do seu trabalho, endereçando-lhe ameaças contra a sua vida.

Em meu sentir, pelo histórico de comportamentos do indiciado é possível afirmar que o mesmo não obedeceu às regras impostas para a concessão da sua liberdade, ou seja, permanecem os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo, isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o acusado de praticar seus intentos de violência contra a vítima. [...]
(Id. 63672954) (sem destaque no original).

A fundamentação adotada expõe a periculosidade diferenciada do agente, e autoriza a prisão preventiva.

A jurisprudência respalda a conclusão:

[...] Caso em que o agravante foi preso em flagrante após ameaçar de morte sua ex-mulher. Tal fato teria se dado com desrespeito a medidas protetivas impostas anteriormente contra o acusado, reforçando a demonstração de periculosidade do agente e o efetivo receio de reiteração delitiva. Importante ressaltar, também, que o acusado possui condenação transitada em julgado pela prática dos mesmos delitos. [...]
(STJ, AgRg no RHC 131.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-companheira, bem como o modus operandi empregado nas condutas de aproximação que ensejaram a prática, em tese, dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido, constrangimento ilegal, violação de domicílio e dano qualificado. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, RHC 129.345/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Conquanto a defesa sustente que não há
contemporaneidade
na medida constritiva, bem se vê que a alegação não prospera.

De fato, em seu relato a vítima expôs que todo o imbróglio teve início em meados do mês de junho, quando ocorreu a separação do casal.

Depois disso, foi relatado que no mês seguinte, ou seja, em julho, o paciente voltou a constranger a ofendida, levando-a, inclusive, a requerer medidas protetivas contra ele (BO 2020.175610 – Id.
63672952 – pág. 20
).

Consta ainda que, em 16-9-2020, outro boletim de ocorrência foi registrado (BO 2020.221349 – Id.
63672952 – pág. 13). Dessa vez, além de ficar na frente da residência da vítima – desrespeitando a ordem de afastamento que havia –, o paciente a ameaçou.

Por último, os autos demonstram que, em 6-10-2020, a vítima procurou a delegacia de polícia e noticiou que o réu insistia em perturbá-la, ameaçá-la e ofender sua dignidade (Id. 63672952 – pag. 6).

Em face disso, teve a prisão preventiva decretada em 14-6-2020 (Id. 63672954), cuja ordem cumprida em 23-10-2020 (Id. 63672955 – pág. 2).

Diante desse contexto, e notadamente porque a documentação que acompanha o
writ
demonstra que foram sucessivas as condutas ameaçadoras, não se pode falar em ausência de contemporaneidade da ordem de prisão.

Importante destacar que, apesar de o impetrante sustentar que o paciente
não foi intimado das medidas protetivas estabelecidas contra ele
, não há prova do alegado.

A respeito das medidas protetivas, no
habeas corpus
há apenas o mandado de intimação que foi expedido no processo n. 1012558-97.2020.8.11.000, em que foram elas deferidas (Id. 63672953 - pág. 2 e Id. 65834490 - pág. 23).

A alegação, aliás, contraria o que está registrado no decreto de prisão, uma vez que a autoridade coatora consignou que a citação do paciente acerca das medidas protetivas ocorreu “
em 21 de julho do corrente ano (ID. 35228948)”
(sic) (Id. 63672954).

Além disso, nas informações prestadas, a autoridade coatora reiterou o argumento, conforme se vê no trecho transcrito:

Noticio, por último, que o indiciado Celmo Galdino Barbosa descumpriu, diversas vezes, indiscriminadamente e com o único intento de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, as medidas protetivas fixadas nos Autos nº PJE 1012588-97.2020.8.11.000,
das quais foi devidamente citado em 21 de julho do corrente ano
(ID. 35228948)
(Id.
64055562 - pág. 4).

Assim, se não há provas para respaldar a alegada falta de intimação do paciente acerca das medidas protetivas, o descumprimento delas deve ser preservado como argumento que justifica a constrição cautelar.

Esclareço que, diante do contexto delineado, o fato de o paciente apresentar predicados pessoais favoráveis não basta para conceder a liberdade pretendida:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Por fim, não identifico elementos que autorizem conferir tratamento diferenciado ao paciente por causa da pandemia.

Não há provas que ele integre o grupo de risco em razão da idade ou outra condição debilitante, como HIV, diabetes, tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...]
(STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

De tal sorte, e notadamente porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020